Tribunal: TCU
Processo: 040.414/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 322023, modalidade Pregão (Objeto: REF.: PREGÄO ELETRÔNICO No 32/2023PROCESSO ADMINISTRATIVO No 48600.203008/2023-98Natureza do Processo: Denúncia e Diligência Entidade: Ministério das Minas e Energia Agência Nacional de Petróleo ANPResponsável: Sr. Pregoeiro Gllauco Chilelli MercadanteInteressado: PerkinElmer Analítica do Brasil Ltda.Assunto: Trata-se de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tendo como objeto a Aquisição de Equipamentos, conforme especificações técnicas do Anexo I, do Edital de Pregão Eletrônico no 32/2023, processo administrativo no 48600.203008/2023-98. )

Inteiro teor:
Acórdão 75/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 169, inciso V, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante e ao órgão/entidade jurisdicionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.414/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Escritório Central da ANP/RJ - MME. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: Kelly Batista Molinelli (282846/OAB-SP) , representando Perkinelmer do Brasil Analitica Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. levantar o sigilo que recai sobre a peça 1 destes autos, uma vez que não há respaldo legal para restrição de acesso.